Tribunal: TJSP
Processo: 1000588-78.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória de dano material e moral e Ação de arbitramento de aluguel, conexas. Obra realizada pelos réus que abalou as estruturas dos imóveis dos autores, gerando ajuizamento das ações, pretendendo, na primeira, indenização de perdas e danos, e na segunda, o pagamento de aluguel em razão da necessidade de desocupação do imóvel por seu inquilino, devido aos estragos havidos.

Ementa:

APELAÇÃO. Ação indenizatória de dano material e moral e Ação de arbitramento de aluguel, conexas. Obra realizada pelos réus que abalou as estruturas dos imóveis dos autores, gerando ajuizamento das ações, pretendendo, na primeira, indenização de perdas e danos, e na segunda, o pagamento de aluguel em razão da necessidade de desocupação do imóvel por seu inquilino, devido aos estragos havidos. Sentença de procedência de ambas as ações. Apelações manejadas por ambas as partes. EXAME: princípio da dialeticidade observado. Impugnação específica dos argumentos da sentença nas razões recursais. Prescrição afastada. Danos que se revelaram com o tempo, com termo inicial indefinido. Ademais, o laudo técnico, com a constatação dos danos, foi elaborado pouco antes do ajuizamento da ação. Provas dos autos que comprovam o nexo de causalidade entre as obras realizadas pelos réus e os danos nos imóveis dos autores. Laudo técnico, esclarecedor, elaborado por perito de confiança do D. Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ausência, sobretudo, de provas da regularidade da obra. Manutenção da condenação dos réus ao pagamento dos danos materiais experimentados pelo autor. Danos morais vislumbrados. Situação que causou dissabores intensos aos autores e os submeteu a situação de perigo, uma vez que os imóveis ficaram inabitáveis. Indenização fixada em R$15.000,00 que deve ser mantida, consoante os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano e os parâmetros da jurisprudência. Lucro cessante a sere indenizado por meio de alugueis mensais devidamente comprovado. Contrato de locação trazido aos autos, demonstrando que o imóvel esteve locado, assim com a impossibilidade de nova locação, porque ficou inabitável. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSOS IMPRÓVIDOS.